Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720093-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O A agravante insurge-se contra a penhora de valores depositados em aplicações financeiras, realizada nos autos do cumprimento de sentença n. 0044382-36.2005.8.07.0001. Defende que o agravo de instrumento anteriormente interposto versou somente sobre a penhora de verba salarial. Sustenta a impenhorabilidade da quantia depositada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja liberado o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). O recurso, porém, não tem como ultrapassar a fase cognitiva, em virtude dos efeitos da preclusão operados sobre o ato agravado. Com efeito, a matéria foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0717831-19.2021.8.07.0000, formulando, a agravante, a mesma pretensão, requerendo a proteção do manto da impenhorabilidade sobre a verba salarial bloqueada e os valores depositados em aplicações financeiras. Ao apreciar o pedido de tutela recursal naqueles autos, consignei que o agravo de instrumento não poderia ser conhecido no todo, porque a discussão apresentada ao juízo de origem limitou-se aos valores bloqueados em conta-salário (ID 85931999 e ID 90255544). Desse modo, não se mostra possível nova irresignação da parte quase um mês após a prolação da decisão anteriormente agravada naqueles autos, eis que sua não insurgência no tempo e modo devidos quanto aos valores referentes às aplicações financeiras atraiu o fenômeno da preclusão. Notoriamente, o instituto da preclusão disciplina a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida, e deve ser declarado de ofício. Nesse descortino, seja pelo viés da preclusão lógica ou da preclusão consumativa, não há como transpor a barreira de cognoscibilidade do recurso. É de se ver, portanto, que se cuida de vício insanável que impede o conhecimento do recurso, não sendo passível de correção pela parte, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 18:59:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator